Tribunal: STJ
Processo: 1002259-94.2021.8.26.0072
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2105576 - SP (2023/0381211-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: U DE B C DE T M
ADVOGADOS
: JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
RECORRIDO
: A T R - ESPÓLIO
REPR. POR
: J T T R
RECORRIDO
: R C R
ADVOGADO
: EDUARDO MUNHOZ MEORALLI - SP393225
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR
MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. O valor da causa foi corretamente fixado com base no custo anual do
medicamento pleiteado, em conformidade com o
§ 2o, do CPC, e em
art. 292,
consonância com a jurisprudência do STJ.
2. A negativa de cobertura do medicamento prescrito pelo médico assistente foi
considerada abusiva, pois contraria a previsão contratual de cobertura da
moléstia e as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da alegação de
cerceamento de defesa, conforme as Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS
em casos excepcionais, desde que atendidos critérios técnicos, como a eficácia
do tratamento à luz da medicina baseada em evidências e a inexistência de
substituto terapêutico eficaz.
5. A autorização especial de importação concedida pela ANVISA pressupõe a
segurança sanitária do medicamento, sendo obrigatória sua cobertura pelo plano
de saúde.
6. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA53233766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 723cf536-738b-4bbb-bf6f-280b4e77109e

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 723cf536-738b-4bbb-bf6f-280b4e77109e

RECURSO ESPECIAL No 2105576 - SP (2023/0381211-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: U DE B C DE T M
ADVOGADOS
: JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
RECORRIDO
: A T R - ESPÓLIO
REPR. POR
: J T T R
RECORRIDO
: R C R
ADVOGADO
: EDUARDO MUNHOZ MEORALLI - SP393225
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR
MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. O valor da causa foi corretamente fixado com base no custo anual do
medicamento pleiteado, em conformidade com o
§ 2o, do CPC, e em
art. 292,
consonância com a jurisprudência do STJ.
2. A negativa de cobertura do medicamento prescrito pelo médico assistente foi
considerada abusiva, pois contraria a previsão contratual de cobertura da
moléstia e as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da alegação de
cerceamento de defesa, conforme as Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS
em casos excepcionais, desde que atendidos critérios técnicos, como a eficácia
do tratamento à luz da medicina baseada em evidências e a inexistência de
substituto terapêutico eficaz.
Documento eletrônico VDA52834342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:59
Código de Controle do Documento: a9594fcc-8ba3-440e-9403-b32ab822c278

5. A autorização especial de importação concedida pela ANVISA pressupõe a
segurança sanitária do medicamento, sendo obrigatória sua cobertura pelo plano
de saúde.
6. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de U DE B C DE T M, interposto com fulcro
na alínea "a" do permissivo constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo,
prolatada em acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 476-484):

PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE COBERTURA MEDICAMENTO -
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Valor da causa atribuído em
conformidade ao tratamento prescrito à autora, em relação ao qual não houve
impugnação específica - Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. A
revogação da benesse depende de pedido da parte contrária e de prova de
alteração da fortuna do interessado, o que não ocorreu. Benefício mantido.
Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE COBERTURA MEDICAMENTO
(CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI). A eleição do medicamento necessário ao
sucesso do tratamento é incumbência do médico assistente e não da seguradora,
a quem não cabe ingerência sobre esse assunto, dada a previsão contratual de
cobertura da moléstia - Aplicação da Lei dos Planos de Saúde 9.656/98 e do
Código de Defesa do Consumidor Cobertura devida Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça sobre a taxatividade do rol da ANS, que apontaram
mitigações Irretroatividade da Lei n. 14.307, de 03.03.22, que dispõe sobre a
natureza taxativa do rol da ANS, a fatos pretéritos Superveniência da Lei n.
14.454, de 21.09.22, sinalizando a necessidade de mitigação do rol da ANS -
Sentença mantida. Recurso da requerida improvido.

Síntese Fática
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora, menor representada por sua genitora,
alegou ser beneficiária de plano de saúde da operadora e portadora de encefalopatia hipóxico-
isquêmica com quadriplegia espástica, sofrendo crises epilépticas recorrentes e refratárias aos
tratamentos tradicionais. Diante de prescrição médica do Extrato Rico em Canabidiol (CBD) puro,
isento de THC, PRATI-DONADUZZI, na dose de 200 mg/dia (solução oral 200 mg/ml, 2 ml/dia,
dois frascos de 30 ml ao mês), e da negativa de cobertura pelo plano, propôs ação de obrigação de
fazer com pedido de tutela de urgência para compelir a requerida ao fornecimento do
medicamento, invocando o Código de Defesa do Consumidor (CDC), justiça gratuita e inversão do
ônus da prova.
A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência e determinou
que a ré forneça o medicamento prescrito, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$
500,00, limitada a R$ 50.000,00; condenou a requerida ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa; e extinguiu o
feito com resolução do mérito, com fundamento no
I, do Código de Processo Civil,
art. 487,
Documento eletrônico VDA52834342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:59
Código de Controle do Documento: a9594fcc-8ba3-440e-9403-b32ab822c278

destacando a natureza abusiva da negativa frente à cobertura da moléstia e à indicação médica,
com aplicação do CDC (e-STJ, fls. 365-370).
No acórdão, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da
operadora, rejeitou as preliminares de impugnação do valor da causa e da gratuidade da justiça,
reafirmou que a eleição do medicamento compete ao médico assistente, e não à seguradora,
reconheceu a aplicação do CDC, a mitigação do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) à luz da
(art. 35-F) e das Leis 14.307/2022 e 14.454/2022, manteve
Lei 9.656/98
integralmente a sentença e majorou os honorários para 12% do valor atualizado da causa,
consignando, ainda, a extinção da obrigação a partir do óbito da paciente noticiado nos autos (e-
STJ, fls. 476-484).
Certidão de óbito da parte autora acostada à fl. 423.

Do Recurso Interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 491-538), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) art. 293 do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria mantido valor da causa
desproporcional ao objeto, sem observar o critério legal de adequação e razoabilidade, o que
impactaria preparo e sucumbência em desconformidade com o parâmetro normativo;
(ii) art. 10, VI e § 4o, e
da
pois teria sido imposta cobertura de
art. 20
Lei 9.656/98,
medicamento de uso domiciliar e fora dos parâmetros definidos pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar, o que contrariaria a exclusão legal e a delimitação da amplitude de coberturas. A
decisão recorrida teria negado vigência à lei ao compelir custeio não obrigatório;
(iii) art. 369 do Código de Processo Civil e
o, LIV e LV, da Constituição Federal,
art. 5
pois teria havido cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia e sem consulta
técnica ao Núcleo de Apoio Técnico (NatJus), impedindo a produção de prova técnica necessária
ao deslinde da controvérsia.
(iv)
§ 4o,
o, VI e VIII,
e
IV, do Código de Defesa do
art. 54,
art. 6
art. 14
art. 51,
Consumidor, pois a decisão teria reputado abusiva cláusula limitativa que seria válida, clara e
destacada, desconsiderando o equilíbrio contratual e a compatibilidade do CDC com o regime
especial da
o que importaria violação ao tratamento legal das cláusulas limitativas.
Lei 9.656/98,
A recorrente alegou que a gratuidade de justiça teria sido concedida sem comprovação
suficiente de insuficiência de recursos, em afronta à exigência constitucional e processual de
demonstração da hipossuficiência.
Sem contrarrazões (e-STJ, fl. 568).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP admitiu o apelo nobre (fls. 574-575).
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 584-595.
Este é o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52834342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:59
Código de Controle do Documento: a9594fcc-8ba3-440e-9403-b32ab822c278

Trata-se de recurso especial com fundamento no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-STJ, fls. 476-484).
A controvérsia dos autos cinge-se a saber se é dever da operadora de planos de saúde
custear a tecnologia Extrato Rico em Canabidiol (CBD) puro, isento de THC, PRATI-
DONADUZZI, na dose de 200 mg/dia, prescrito à parte autora, para tratamento da enfermidade
que a acomete: encefalopatia hipóxico-isquêmica com quadriplegia espástica, sofrendo crises
epilépticas recorrentes e refratárias aos tratamentos tradicionais.
A recorrente alega ofensa ao art. 293 do CPC, pois o acórdão teria mantido valor da
causa desproporcional ao objeto, sem observar o critério legal de adequação e razoabilidade, o que
impactaria preparo e sucumbência em desconformidade com o parâmetro normativo.
Acerca da impugnação ao valor da causa, assim decidiu a Corte Estadual (fl. 479):

De início, observa-se que a impugnação ao valor da causa foi corretamente
rejeitada, uma vez que a autora efetuou estimativa de acordo com o custo do
medicamento pleiteado, o qual não foi especificamente impugnado pela
requerida.

A Corte Estadual referiu que a impugnação ao valor da causa foi adequadamente
rejeitada na sentença, em que se referiu ter sido observado o proveito econômico obtido com o
pedido (custo anual do medicamento pleiteado), bem como se consignou ser descabido e sem
previsão legal o pedido de se atribuir à causa o valor do custo anual das mensalidades do plano de
saúde.
E de fato, nas ações em que se objetiva a entrega de medicamento de uso continuado, o
valor da causa deve corresponder a uma prestação anual, nos termos do
, § 2o, do CPC.
art. 292
Verifica-se que o acórdão está em consonância com a orientação jurisprudencial desta
Corte Superior, firmada no sentido de que o valor da causa deve guardar relação com o proveito
econômico quando se trata de obrigação de trato sucessivo, e será igual a uma prestação anual, se a
obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano; se, por tempo inferior,
será igual à soma das prestações.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PANDEMIA. COVID-
19. VALOR DA CAUSA. TRATO SUCESSIVO. SOMA DE DOZE
PRESTAÇÕES. CASO FORTUITO.
FORÇA MAIOR. PERÍODO. RESTABELECIMENTO DA ATIVIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O valor da causa deve guardar relação com o proveito econômico
demandado, de maneira que, quando estiverem em discussão parcelas
vincendas, o valor da causa deve ser a soma de doze prestações, cuidando-se
Documento eletrônico VDA52834342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:59
Código de Controle do Documento: a9594fcc-8ba3-440e-9403-b32ab822c278

.
de trato sucessivo
3. O Tribunal estadual assentou que a isenção dos encargos locatícios deveria
ser limitada ao período em que sofridas as restrições que afetaram o
faturamento dos estabelecimentos implantados no aeroporto. Alterar as
conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em
afronta à Súmula n.o 7 do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido"
(AgInt no
relator Ministro
, Terceira
REsp 1.943.734/DF,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022). Grifei

A recorrente impugnou a gratuidade de justiça. Referiu que teria sido concedida sem
comprovação de insuficiência de recursos, em afronta à exigência constitucional e processual de
demonstração da hipossuficiência. Não indicou artigo específico.
Acerca da gratuidade de justiça, assim decidiu a Corte Estadual (fl. 479):

Em segundo lugar, destaca-se que, uma vez deferido o pedido de justiça
gratuita, sua revogação não pode ocorrer sem a análise de elementos
probatórios que demonstrem a possibilidade de custeio das despesas
processuais, ou mesmo de alteração de sua fortuna, no curso da lide, com a
perda da situação de necessitado, sob pena de afronta ao disposto no artigo 99,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
Assim sendo, à mingua de elementos que indicassem alteração das condições
econômico/financeiras do beneficiário, com possibilidade de custeio das
despesas do processo, a impugnação apresentada pela requerida foi
corretamente rejeitada, mostrando-se correta a r. sentença ao manter o
benefício.

Verifica-se que a recorrente não indicou artigo específico que teria sido violado. E não
basta o desenvolvimento da tese se não for indicado o dispositivo violado.
Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO
DELITO DO
C/C
PRIMEIRA PARTE, AMBOS DO
ART. 315,
ART. 311,
CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM. MÉRITO. NÃO INDICAÇÃO EXPRESSA
DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
–
STF.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O aresto hostilizado não foi omisso, pois decidiu que a conduta do
embargante se amolda perfeitamente ao
c/c
primeira parte,
art. 315,
art. 311,
ambos do CPM, como determinado por esta Corte. Isso porque a inserção de
assinatura falsa em documento público ou particular, configura fraude à forma
do documento e não ao conteúdo nele inserido, caracterizando, portanto,
falsidade material e não ideológica, como quer que prevaleça a defesa.
2. Quanto ao mérito, não basta discorrer sobre a tese que se busca alcançar e
elencar divergência jurisprudencial sem nomear os respectivos artigos de lei
correspondentes que teriam sido contrariados, sob pena de incidência da
.
Súmula n. 284/STF
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
Rel. Ministro
, Quinta
AREsp n. 2.374.068/DF,
Joel Ilan Paciornik
Turma, julgado em
DJe
) -
2/4/2024,
5/4/2024.
Grifei
Documento eletrônico VDA52834342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:59
Código de Controle do Documento: a9594fcc-8ba3-440e-9403-b32ab822c278

Não bastasse, de acordo com o § 3o do
do CPC, presume-se verdadeira a
art. 99
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. E, conforme o § 2o do
mesmo artigo, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
E a Corte local entendeu inexistirem elementos nos autos que permitissem afastar a
presunção. Descabe proceder a nova análise de fatos e provas para entender-se de modo distinto,
frente ao óbice da Súmula 7 do STJ.
A parte recorrente apontou violação ao art. 369 do Código de Processo Civil, e
o,
art. 5
LIV e LV, da Constituição Federal, pois teria havido cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado sem perícia e sem consulta técnica ao Núcleo de Apoio Técnico (NatJus), impedindo a
produção de prova técnica necessária ao deslinde da controvérsia.
Não obstante, do cotejo do acórdão proferido pela Corte local, não se verifica análise
acerca das disposições constantes do referido artigo de lei. Em verdade, nem sequer embargos de
declaração foram opostos pela recorrente para abordagem do assunto, somente agora arguido, em
sede de recurso especial, o que se mostra inapropriado.
Não tendo sido prequestionada a matéria, não pode ser conhecida em recurso especial.
Nesse sentido: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo – Súmula n. 211 STJ" (AgRg nos
Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Corte Especial, DJe de
EREsp 1.138.634/RS,
.
19/10/2010)
Dessa forma, constatada a ausência de prequestionamento, incide no caso o óbice da
"
Súmula 282/STF:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
"
recorrida, a questão federal suscitada.
Ademais, é oportuno destacar que, caso a agravante realmente quisesse o
enfrentamento do tema, deveria ter apresentado embargos de declaração e, diante de eventual
omissão do Tribunal, suscitado, no bojo do recurso especial, vulneração ao
do CPC
art. 1.022
/2015, o que não ocorreu.
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial,
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula
211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por
violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal
, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas
a quo
em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de
matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal
Superior (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de
REsp 1.726.601/RS,
.
26/4/2019)
Documento eletrônico VDA52834342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:59
Código de Controle do Documento: a9594fcc-8ba3-440e-9403-b32ab822c278

A parte recorrente apontou violação ao art. 10, VI e § 4o, e
da
pois
art. 20
Lei 9.656/98,
teria sido imposta cobertura de medicamento de uso domiciliar e fora dos parâmetros definidos
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, o que contrariaria a exclusão legal e a delimitação
da amplitude de coberturas. A decisão recorrida teria negado vigência à lei ao compelir custeio não
obrigatório. Ainda, teria havido ofensa ao art. 54, § 4o,
o, VI e VIII,
e
IV, do
art. 6
art. 14 art. 51,
CDC, pois a decisão teria reputado abusiva cláusula limitativa que seria válida, clara e destacada,
desconsiderando o equilíbrio contratual e a compatibilidade do CDC com o regime especial da
o que importaria violação ao tratamento legal das cláusulas limitativas.
Lei 9.656/98,
Ao analisar a questão que lhe foi posta, o Tribunal Estadual assim motivou sua decisão
(fls. 476-484):

Em segundo lugar, destaca-se que, uma vez deferido o pedido de justiça
gratuita, sua revogação não pode ocorrer sem a análise de elementos
probatórios que demonstrem a possibilidade de custeio das despesas
processuais, ou mesmo de alteração de sua fortuna, no curso da lide, com a
perda da situação de necessitado, sob pena de afronta ao disposto no artigo 99,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
Assim sendo, à mingua de elementos que indicassem alteração das condições
econômico/financeiras do beneficiário, com possibilidade de custeio das
despesas do processo, a impugnação apresentada pela requerida foi
corretamente rejeitada, mostrando-se correta a r. sentença ao manter o
benefício.
....
A ação proposta para compelir a operadora de saúde a custear o tratamento da
parte autora, consistente no fornecimento do medicamento Canabidiol (CBD)
puro, isento de THC PRATI DONADUZZI, na dose de 200 mg de CBD/dia, foi
julgada procedente, dando ensejo ao apelo em exame.
(...)
No mais, verifica-se que restou incontroverso nos autos que a parte autora,
menor, é beneficiária de plano de saúde da apelante e portadora de
encefalopatia hipóxico isquêmica, em decorrência de falta de oxigenação
cerebral, e quadriplegia espástica, razão pela qual não possui autonomia.
Frequentemente sofre com crises epiléticas.
Certo, igualmente, que, para o tratamento o médico assistente da autora
solicitou o uso do medicamento CANABIDIOL PRATI- DONADUZZI, recusado
pela operadora de saúde, sob alegação de que não se encontrava no rol da ANS
Agência Nacional de Saúde Suplementar, sendo, portanto, excluído da
cobertura contratual.
Contudo, a alegação da recorrente, no sentido de que não havia cobertura para
o procedimento por inexistência de previsão contratual e por não se enquadrar
no rol da ANS, não podia mesmo ser admitida.
Consoante já decidiu este E. Tribunal, não cabe a operadora de saúde definir o
tratamento de moléstia, para a qual houve previsão contratual, e sim ao médico
especialista que acompanha o paciente. Confira-se:
(...)
Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie por força
da Súmula 608 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Destarte, a solução da controvérsia traz à baila o quanto disposto nos
e
art. 46
47 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não
obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar
Documento eletrônico VDA52834342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:59
Código de Controle do Documento: a9594fcc-8ba3-440e-9403-b32ab822c278

conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos
forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e
alcance.
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor”.

Isto porque, contraria a lógica e o senso comum que o consumidor celebre
pacto para proteção de sua saúde, e, quando necessite dele, seja obrigado a
amargar negativa desarrazoada.
Desta forma, não é possível permitir que a operadora de saúde se libere de sua
responsabilidade com fundamento em cláusula dúbia ou excessivamente
onerosa para a paciente, advinda de contrato de adesão por ela mesma
redigido.
É preciso destacar que as cláusulas que limitam excessivamente a
responsabilidade da operadora de saúde em relação a determinados tipos de
terapias, relacionando-as às resoluções editadas pela Agência Nacional de
Saúde ou qualquer outro critério semelhante, são abusivas, porquanto colocam
o consumidor em desvantagem exagerada, consoante disposto no artigo 51,
inciso IV e parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Tais disposições violam as expectativas legítimas que o paciente possuía no
momento da celebração da avença e colidem com um dos objetivos do negócio
jurídico firmado, que é o de lhe garantir assistência à saúde ampla e eficaz.
Tanto é assim, que a requerida não questiona a cobertura da moléstia ou a
necessidade do tratamento em seu apelo, apegando-se ao rol de procedimentos
da ANS para justificar, genericamente, a limitação dessa cobertura.
A par da recente discussão sobre a taxatividade do rol de medicamentos e
procedimentos previstos pela ANS junto ao Superior Tribunal de Justiça, infere-
se do artigo 35-F da
que apenas os procedimentos
Lei n.9656/982,
expressamente excluídos por lei ou pelo contrato podem ser recusados.
Ocorre que a Lei n. 14.307, de 03.03.22, editada para alteração da
com o escopo de estabelecer a taxatividade do rol da ANS3,
Lei n. 9.656/98,
não tem aplicação retroativa, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da
Constituição Federal, segundo o qual: “A Lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”
Em adição ao citado entendimento, mister anotar a edição de mais uma norma
sobre o tema, a Lei no 14.454, de 21.09.22, que alterou novamente o § 4o do
da
nos seguintes moldes:
art. 10
Lei 9.656/98,

“A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive
de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será
estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de
procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada
incorporação”.

O citado diploma legal também acresceu ao artigo 10 os parágrafos 12 e 13:
(...)
É dizer, o legislador pátrio, atento às demandas e questionamentos propalados
desde a vigência da
tratou de corrigir entendimentos tendentes
Lei 14.307/2022,
ao engessamento das coberturas, sinalizando a necessidade de mitigação do rol
da ANS, circunstância há muito tempo observada nesta Corte, consoante
exemplificam as Súmulas 95, 96 e 102 deste E. Tribunal, que destacaram a
relevância da indicação do profissional médico:
(...)
Cumpre ressaltar, ainda, que a ré não comprovou que o medicamento indicado
pelo profissional que assiste a parte autora poderia ser substituído, com a
mesma eficácia, por outro previsto pelo contrato, ou seja, não embasou sua
conduta em prova técnica.
Convém salientar que a cobertura postulada não obriga a requerida ao
fornecimento de medicamento comum, disponível em qualquer drogaria, mas
Documento eletrônico VDA52834342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:59
Código de Controle do Documento: a9594fcc-8ba3-440e-9403-b32ab822c278

sim de fármaco de uso restrito, prescrito com lastro no conceito de saúde
baseada em evidências e de produção e comercialização autorizada pela
ANVISA.
Portanto, não excluído o tratamento da doença, não é possível excluir o
procedimento, o material, o exame ou o medicamento necessário à cura ou à
melhor condição de vida do paciente.
Por derradeiro, apenas para que não se alegue omissão do julgado, verifica-se
que a obrigação de custeio do tratamento foi extinta a partir da data do óbito
da paciente, noticiada às folhas 416.

Cumpre referir que, por ocasião do julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704
/SP (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, a Segunda Seção desta Corte
3/8/2022)
Superior uniformizou o entendimento de ser o rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser
mitigado quando atendidos determinados critérios. Nesse contexto, foram adotados os seguintes
parâmetros para a apreciação de casos concretos:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da
ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros e (iv) seja
realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com
entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão
de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem
deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal,
ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Logo em seguida, foi editada a Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que dispôs
sobre a alteração da
para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não
Lei 9.656/98
contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, prevendo que o referido rol
constitui apenas referência básica para os planos de saúde, e que a cobertura de tratamentos que
não estejam previstos no rol deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde
quando cumprir pelo menos uma das condicionantes previstas na lei. Confira-se, a propósito, a
nova redação da
:
Lei 9.656/98, in verbis

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria,
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação
hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de
Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no
desta Lei,
art. 12
exceto:
(...)
Documento eletrônico VDA52834342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:59
Código de Controle do Documento: a9594fcc-8ba3-440e-9403-b32ab822c278

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela
ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos
privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e
para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou
odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste
artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de,
no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha
renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Nesse cenário, conclui-se que tanto a jurisprudência do STJ quanto a nova redação da
Lei dos Planos de Saúde admitem a cobertura, de forma excepcional, de tratamentos não previstos
no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, devendo a necessidade ser analisada
caso a caso.
No caso concreto, a Corte local referiu que a parte autora é portadora de encefalopatia
hipóxico-isquêmica com quadriplegia espástica, sofrendo crises epilépticas recorrentes e refratárias
aos tratamentos tradicionais.
Argumentou o Tribunal Estadual que a operadora do plano de saúde se limitou a
argumentar pela não obrigatoriedade no custeio de fármacos não registrados na ANVISA e não
constante no rol da ANS, sem, contudo, indicar qualquer terapia alternativa que fosse eficaz e
segura para o tratamento da enfermidade, medida que se revelaria indispensável diante do quadro
clínico da parte autora.
Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do
medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de
fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se
” (AgInt no
mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
REsp 2.016.007/MG,
17/4/2023,
.
20/4/2023)
Assim, da análise da petição da parte recorrente não se depreende argumentação
substancial capaz de desconstituir os fundamentos que embasam a decisão ora impugnada.
De outra quadra, consoante já decidido por esta Corte, apesar de o Tema n. 990 do STJ
estabelecer que as operadoras de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado
pela ANVISA, deve-se considerar a exceção prevista em lei e a concessão de autorização pela
própria agência reguladora.
Registre-se que a autorização especial de importação concedida pela ANVISA
pressupõe a segurança sanitária do fármaco, de modo que, ainda que sem registro, deve ser
obrigatoriamente coberto pelo plano de saúde.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52834342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:59
Código de Controle do Documento: a9594fcc-8ba3-440e-9403-b32ab822c278

"RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
OBRIGAÇÃO DE
SÚMULA 282/STF.
A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO
IMPORTADO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. ATENDIMENTO AO
CONCEITO DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS (SBE) DO ROL
TAXATIVO
MITIGADO
E
DO
ROL
EXEMPLIFICATIVO
COM
CONDICIONANTES. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO
(DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A
QUESTÃO
DECIDIDA
EM
SEDE
DE
RECURSO
REPETITIVO.
INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi extraído o
16/09/2019,
presente recurso especial, interposto em
e atribuído ao gabinete em
23/11/2021
25/08/2022.
2. O propósito recursal consiste em decidir sobre (i) a obrigação de a
operadora de plano de saúde custear medicamento importado para o
tratamento da doença que acomete a beneficiária, o qual, não consta no rol da
ANS e, apesar de não registrado pela ANVISA, possui autorização para
importação; e (ii) o cabimento da compensação por dano moral.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
4. A prescrição do tratamento medicamentoso pelo médico assistente da
beneficiária-recorrida está amparada no conceito de saúde baseada em
evidências - SBE, em consonância seja com a tese da taxatividade mitigada do
rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos
e dos
(DJe
, seja com a
EREsp 1.886.929/SP
EREsp 1.889.704/SP
03/08/2022)
tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei no 14.454/2022.
5. Segundo o entendimento consolidado pela 2a Seção no julgamento do
e do
sob a sistemática dos recursos
REsp 1.712.163/SP
REsp 1.726.563/SP,
repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer
medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990 - julgado em 01/09/2020,
DJe de
.
09/09/2020)
6. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso
próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido
registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a
análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de
excluir a tipicidade das condutas previstas no
IV, da
bem
art. 10,
Lei 6.437/77,
como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76.
7. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento
firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o
medicamento (PURODIOL 200mg/ml) prescrito à beneficiária do plano de
saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela
ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional,
sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde.
8. A orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de ser possível, em
determinadas situações fáticas, afastar a presunção de dano moral na hipótese
em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida razoável
na interpretação do contrato, por não configurar conduta ilícita capaz de
ensejar o dever de compensação.
9. Hipótese em que a atuação da operadora esta revestida de aparente
legalidade, a afastar a ocorrência do ato ilícito caracterizador do dano moral.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido."
(
relatora Ministra
, Terceira Turma,
REsp n. 2.019.618/SP,
Nancy Andrighi
julgado em
DJe de
29/11/2022,
01/12/2022)

Documento eletrônico VDA52834342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:59
Código de Controle do Documento: a9594fcc-8ba3-440e-9403-b32ab822c278

Ademais, rever o entendimento acerca da índole abusiva da negativa ante a
essencialidade do tratamento demandaria necessário reexame ao acervo fático-probatório, conduta
vedada pela Súmula 7 do STJ. Nesse sentido (grifei):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. PACIENTE COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR.
MEDICAMENTO
IMPORTADO.
REEMBOLSO
DE
TRATAMENTO
REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO DO
REEMBOLSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CANABIDIOL.
OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR
MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 990. APLICAÇÃO
DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE
CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA
N. 7 DO STJ.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o reembolso das despesas
médicohospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento de saúde fora
da rede credenciada pode ser admitido em hipóteses excepcionais, tais como a
inexistência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, bem como
urgência ou emergência do procedimento, limitado ao valor da tabela do plano
de saúde contratado.
2. Configura a ausência de interesse recursal, porquanto o acórdão estadual já
havia condicionado o reembolso integral à impossibilidade de o tratamento ser
realizado na rede credenciada, tal como o pretendido pelo recorrente.
3. Apesar de o Tema n. 990 do STJ estabelecer que as operadoras de saúde
não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA,
deve-se considerar a exceção prevista em lei e a concessão de autorização pela
.
própria agência reguladora
4. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a
qual a autorização especial de importação concedida pela ANVISA pressupõe a
segurança sanitária do medicamento, razão pela qual, mesmo sem registro,
deve ser obrigatoriamente coberto pelo plano de saúde.
5. Rever o entendimento acerca da indenização fixada e da abusividade da
negativa ante a essencialidade do tratamento demandaria necessário reexame
ao acervo fático-probatório, conduta vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo
.
interno improvido
(
relatora Ministra
, Terceira Turma,
REsp n. 2029281/SP,
Humberto Martins
julgado em
DJe de
17/11/2023,
06/12/2023)

Diante do exposto, o recurso deve ser improvido.
Considerando que a decisão recorrida foi publicada sob a égide do
que o
CPC/2015,
recurso foi integralmente desprovido e que houve condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor da
parte recorrente de 12% (doze por cento) para 13% (treze por cento).
É o voto.
Documento eletrônico VDA52834342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:59
Código de Controle do Documento: a9594fcc-8ba3-440e-9403-b32ab822c278

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.105.576 / SP
Número Registro: 2023/0381211-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131093820198160182
10022599420218260072
11270502220198260100
131093820198160182
20220000410493 20230000299824
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : U DE B C DE T M
ADVOGADOS
: JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
RECORRIDO
: A T R - ESPÓLIO
REPR. POR
: J T T R
RECORRIDO
: R C R
ADVOGADO
: EDUARDO MUNHOZ MEORALLI - SP393225
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA53203667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:42
Código de Controle do Documento: be837eb0-cdbb-40d5-97f6-1713f7d6a107

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
16/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:42
Código de Controle do Documento: be837eb0-cdbb-40d5-97f6-1713f7d6a107